Tribunal: TJSP
Processo: 1004658-53.2019.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
"APELAÇÃO - ação declaratória de não realização de negócio jurídico c.c. indenização por danos materiais e morais - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – I Sentença de improcedência – Apelo da autora – II - Autora que alega desconhecer a origem de descontos, em seu benefício previdenciário, negando a contratação de empréstimo junto ao banco réu - Banco réu que demonstrou

Ementa:
"APELAÇÃO - ação declaratória de não realização de negócio jurídico c.c. indenização por danos materiais e morais - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – I Sentença de improcedência – Apelo da autora – II - Autora que alega desconhecer a origem de descontos, em seu benefício previdenciário, negando a contratação de empréstimo junto ao banco réu - Banco réu que demonstrou a contratação do empréstimo, por meio de caixa eletrônico - Valor do empréstimo creditado na conta corrente da autora e utilizado para realização de saque - Regularidade da contratação demonstrada - Impossibilidade de declaração de inexistência de débito - Danos morais não caracterizados - Indenização indevida – Pedido improcedente - Decisão mantida - Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do TJSP – Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido, em sede recursal, pelo recorrido, majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (R$24.568,53), nos termos do art. 85, §11, do NCPC, observada a gratuidade de justiça concedida à apelante. – Apelo improvido."

"LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Apelante que nada mais fez do que postular, fundado em matéria fática e jurídica, dentre teses possíveis, as que entendeu serem adequadas e razoáveis - Apelante que não desrespeitou nenhum dos artigos que tratam da litigância de má-fé e não causou prejuízo à parte contrária – Preliminar, arguida em contrarrazões, afastada".